Tribunal: TJDFT
Processo: 0702334-90.2020.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
Tentativa de homicídio. Pena. Circunstância atenuante. Causa de diminuição. Tentativa.

1 - Se o iter criminis percorrido pelo réu não chegou próximo à consumação do delito e a lesão sofrida pela vítima não representou grande perigo à sua vida, considerando que as regiões atingidas não são letais (ombro e couro cabeludo) e que não foram atingidos órgãos intracavitários, admite-se a adoção da fração máxima da causa de diminuição da pena.

2 - A circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do STJ e RE 597270QO-RG do STF).

3 - Até que seja cancelada referida súmula, deve ser observado o entendimento sumulado e reiterado em recurso em que reconhecida repercussão geral.

4 - Apelação provida em parte.